Tribunal: TJSP
Processo: 2064579-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Alegação de prisão preventiva ilegal - Presença dos pressupostos e fundamentos da prisão cautelar - Paciente reincidente – Ausência de notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2064579-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
paciente JHONES OLIVEIRA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
CRIMINAL DO FORO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064579-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Campinas
2/5
Habeas Corpus no 2064579-25.2020.8.26.0000
Impetrante: Thiago Soares Piccolotto
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas
- SP
Paciente: Jhones Oliveira Costa
Voto no 13.411
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Alegação de
prisão preventiva ilegal - Presença dos pressupostos e
fundamentos da prisão cautelar - Paciente reincidente

Ausência de notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior
da unidade prisional - Constrangimento ilegal não caracterizado
- Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor Thiago Soares Piccolotto, em favor de Jhones Oliveira Costa,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Campinas - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora indeferiu seu pedido de liberdade provisória, sem considerar o
reconhecimento da pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde,
bem como a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta que a prisão em flagrante do paciente, ocorrida
em 27/12/2019, pela suposta prática do crime de receptação, foi convertida em
preventiva pelo Magistrado do Plantão Judiciário da localidade, em decisão
carente de fundamentação concreta, baseada na presença dos pressupostos
legais e na insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 315 do
Código de Processo Penal, bem como ao princípio da presunção de inocência.
Sustenta, também, que o delito imputado ao paciente não se
caracteriza pela violência ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064579-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Campinas
3/5
Aduz que eventuais antecedentes do paciente não justificam
a medida extrema aqui combatida, pois a prisão cautelar deve garantir pretensão
pertinente com o processo em que foi decretada.
Reforça sobre o risco de contaminação pelo "coronavírus" no
interior dos estabelecimentos prisionais, em razão da pouca ventilação, do
compartilhamento de bens de uso comum, da dificuldade de higienização pessoal
e coletiva, bem como da concentração de várias pessoas no mesmo local, tudo
agravado pela inexistência de equipes de saúde em diversos centros de detenção
provisória e de meios para o isolamento seguro das pessoas suspeitas da
referida contaminação.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 122/124), e dispensadas as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 128/131).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, eis que não se verifica presente
o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal porque, no dia 27
de dezembro de 2019, por volta de 22h04, na Rua Professor Adriano Boucauilt no
01, na Vila Lemos, na cidade e Comarca de Campinas/SP, após receber,
conduzia em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o
veículo Fiat/Palio, de placas DDJ9776/Campinas, pertencente à vítima Ananeres
Saturnino da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064579-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Campinas
4/5
Ora, trata-se, na verdade, de delito grave, que funciona como
verdadeiro propulsor de delitos patrimoniais que o precedem (furtos e roubos),
que, sem dúvida, causa indignação e indiscutivelmente compromete a paz
pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem de
soltura do paciente, até porque ele possui condenação definitiva por vários crimes
de furto, bem como por um crime de roubo, além de ter sido pronunciado por
crime contra a vida (cf. certidão de fls. 49/53).
E, conquanto o crime tratado nestes autos não tenha sido
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a segregação cautelar
do paciente é medida necessária, notadamente para garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração
criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Por outro lado, não há comprovação nos autos no sentido de
que o paciente pertença a algum grupo de risco de complicações decorrentes da
contaminação pelo novo "coronavírus", tampouco há notícia de que o
estabelecimento prisional no qual ele se encontra tenha registrado casos de
COVID-19, sendo certo, ademais, que eventuais providências relacionadas à
pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, poderão, se for o
caso, beneficiá-lo, como referido no despacho liminar.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2064579-25.2020.8.26.0000 - Comarca de Campinas
5/5
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator